Tribunal: TJDFT
Processo: 0002279-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. NEGADO PROVIMENTO.
1. É de serem rejeitados os embargos de declaração quando não for constatada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.